Tribunal: TJPA
Processo: 0804045-20.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804045-20.2023.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804045-20.2023.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR GELVANNY TRINDADE LIMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE

DEFENSORIA PÚBLICA: NEYLTON OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TYIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES (ART. 12 DA LEI 10.826/03). ABSOLVIÇÃO. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSUFICIÊNCIA PARA FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO OU AUTORIZAÇÃO LIVRE E ESCLARECIDA PARA A ENTRADA NO IMÓVEL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO APLICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do Ministério Público contra decisão que absolveu o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, por ilicitude de provas.

II. DA QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Recurso do Ministério Público contra sentença absolutória, que reconheceu a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial, exclusivamente a partir de denúncia anônima, e sem caracterização de flagrante delito ou autorização voluntária e inequívoca do morador, sob alegação de se tratar de flagrante delito.

III. FUNDAMENTAÇÃO:

3. A inviolabilidade do domicílio é direito constitucional, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que somente admite ingresso sem mandado judicial em situação de flagrante delito, desastre, socorro ou ordem judicial durante o dia.

4. A simples denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos e fundados que autorizem a suspeita minuciosa, não legitima a entrada forçada na residência, sendo exigida a demonstração objetiva da fundada suspeita que justifique o ingresso.

5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO) e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o ingresso em domicílio sem mandado deve estar pautado em fundadas razões concretas, sob pena de nulidade das provas.

6. Ademais, o consentimento para ingresso deve ser livre, expresso e devidamente comprovado, o que não ocorreu no caso. A entrada danosa e sem autorização no imóvel contaminou toda a cadeia probatória.

7. Diante da ilicitude da prova, a absolvição do acusado é medida de rigor, aplicando-se o princípio constitucional do in dubio pro reo, por inexistir prova idônea e robusta que respalde a condenação.

8. Princípio do devido processo legal pressupõe prova lícita e suficiente para o decreto condenatório, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
9. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se a sentença absolutória com base na nulidade da prova obtida por meio ilícito, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Tese de Julgamento:

A prova obtida mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial, não amparado por fundadas razões concretas que configurassem flagrante delito ou consentimento livre e inequívoco do morador, é ilícita e deve ser desconsiderada, impondo-se, por consequência, a absolvição do acusado, aplicando-se o princípio constitucional do in dubio pro reo. A denúncia anônima, desacompanhada de elementos objetivos, não legitima a violação da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dispositivos Legais Relevantes:

Constituição Federal, art. 5º, inciso XI (inviolabilidade do domicílio);

Código de Processo Penal, art. 386, incisos V e VII (absolvição por falta de provas ou prova ilícita);

Lei nº 11.343/2006, art. 33 (tráfico ilícito de drogas);

Lei nº 10.826/2003, art. 12 (posse irregular de munição).

Jurisprudência Citada:

STF, RE 603.616/RO (repercussão geral) – ingresso forçado em domicílio exige fundadas razões e flagrante delito;

STJ, HC 733082/RJ (2022) – denúncia anônima isolada não justifica ingresso;

STJ, AgRg no RHC 162394/DF (2022) – ausência de prova da voluntariedade do consentimento para ingresso;

TJ-MG, Apelação Criminal nº 10223150149134001 (2021) – in dubio pro reo aplicado à absolvição por insuficiência de provas;

TJ-RS, Apelação Criminal nº 70078256914 (2019) – nulidade da prova ilícita na ausência de mandado ou flagrante.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804045-20.2023.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR GELVANNY TRINDADE LIMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE

DEFENSORIA PÚBLICA: NEYLTON OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TYIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Bragança-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e art.12 da Lei nº 10.826/2003 nos termos do art. 386, V e VII do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia, (id.26509136
),
que no dia 07 de setembro de 2023, por volta das 08h, na Abacateira 2, neste município, o denunciado
CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE
, de forma consciente e voluntária, tinha em depósito 21 (vinte e uma) porções de maconha com aproximadamente 26g e 02 (duas) munição intactas, sendo uma de 9 mm e uma de calibre 380 no quarto de sua residência, bem como trazia consigo 20 (vinte) porções de óxi pesando aproximadamente 3,8 (três virgula oito gramas).

Conforme apurado, no dia e hora supramencionados, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima no sentido de que, em uma residência situada no Abacateiro 2, no perímetro da Piçarreira, o nacional de prenome
EDUARDO
receberia uma quantidade de drogas.

Diante disso, os Policiais foram até a residência indicada, ocasião em que foram recebidos pela Sra. Liege Cristina, mãe do acusado, e, após buscas no imóvel, foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de maconha com aproximadamente 26 g, 02 (duas) munição intactas no quarto, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um Redmi (da genitora) e um Samsung, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Ato contínuo, os policiais questionaram sobre
EDUARDO
, oportunidade em que sua genitora manteve contato telefônico com o mesmo, pedindo que retornasse para casa. Ao chegar, foi abordado pelos policiais, sendo encontrado em sua posse 20 (vinte) porções de óxi pesando aproximadamente 3,8 (três virgula oito gramas), a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), sendo o mesmo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado, nas sanções punitivas do art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06 e art.12 da Lei nº 10.826/2003.

Resposta à Acusação. (id.26509142)

Recebimento da Denúncia em
15 de julho de 2024
. (id.26509143)

Termo de audiência e alegações finais orais do Ministério Público (id.26509064; 26509162)

Mídias de audiência. (id.26509157-26509161)

Alegações finais da defesa. (id.26509164)

Em sentença prolatada em (id. 26509165), o Juízo
a quo
,
julgou improcedente a denúncia
, para ABSOLVER o réu
CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06, c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, nos termos do
art. 386, V e VII, do CPP
.

Em suas
razões recursais (id.26509167
)
,
o Ministério Público requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar o apelado CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE, nas penas do art. 33, c/c art.12 da Lei nº 10.826/2003.

Em
contrarrazões (id.26509170
)
,
a Defensoria Pública requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.27720926), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso de apelação, para ser reformada a sentença impugnada, a fim de que o acusado
CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE
seja condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Bragança-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e art.12 da Lei nº 10.826/2003 nos termos do art. 386, V e VII do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, sob a alegação de que a busca domiciliar é válida, uma vez que a diligência foi amparada pelo art.5º, inciso XI, da Constituição Federal, que permite o ingresso na residência sem mandado judicial em casos de flagrante delito.

Suscita ainda que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o ingresso policial sem mandado judicial é lícito quando há fundada razão para a ação imediata, como ocorre no tráfico de entorpecentes, crime permanente.

Narrou a denúncia que no dia 07 de setembro de 2023, por volta das 08h, na Abacateira 2, no município de Bragança, o denunciado
CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE
, tinha em depósito 21 (vinte e uma) porções de maconha com aproximadamente 26g e 02 (duas) munição intactas, sendo uma de 9 mm e uma de calibre 380 no quarto de sua residência, bem como trazia consigo 20 (vinte) porções de óxi pesando aproximadamente 3,8 (três virgula oito gramas).

Conforme apurado, no dia e hora supramencionados, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima no sentido de que, em uma residência situada no Abacateiro 2, no perímetro da Piçarreira, o nacional de prenome
EDUARDO
receberia uma quantidade de drogas.

Diante disso, os Policiais foram até a residência indicada, ocasião em que foram recebidos pela Sra. Liege Cristina, mãe do acusado, e, após buscas no imóvel, foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de maconha com aproximadamente 26 g, 02 (duas) munição intactas no quarto, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um Redmi (da genitora) e um Samsung, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Ato contínuo, os policiais questionaram sobre
EDUARDO
, oportunidade em que sua genitora manteve contato telefônico com o mesmo, pedindo que retornasse para casa. Ao chegar, foi abordado pelos policiais, sendo encontrado em sua posse 20 (vinte) porções de óxi pesando aproximadamente 3,8 (três virgula oito gramas), a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), sendo o mesmo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previstos no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

No caso em tela, a materialidade dos crimes restou comprovadas por meio do Laudo Toxicológico Provisório,
Laudo Toxicológico
definitivo e Termo Apreensão de Objeto, juntados
aos autos
que confirmou se tratar de 21 (vinte e uma) porções de maconha com aproximadamente 26g e 02 (duas) munição intactas, sendo uma de 9 mm e uma de calibre 380 no quarto de sua residência, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um Redmi (da genitora) e um Samsung, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem como trazia consigo 20 (vinte) porções de óxi pesando aproximadamente 3,8 (três virgula oito gramas), e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais)

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com os fatos narrados na investigação, pelos policiais, no qual narraram de forma unânime que receberam denúncia anônima, entrando na residência do réu sem ordem judicial válida e sem que houvesse qualquer situação de flagrante ou outra medida que justificasse referida diligência.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque os depoimentos prestados pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão dos agentes infratores, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação de que dentro daquela residência está ocorrendo um delito, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de drogas, como se observa dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências de busca e apreensão, depoimentos colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno — quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos.

O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, adotou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616
para reconhecer a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca domiciliar por "atitude suspeita".

No presente caso, os policiais militares receberam denúncia anônima, no sentido de que, em uma residência situada no Abacateiro 2, no perímetro da Piçarreira, o nacional de prenome
EDUARDO
receberia uma quantidade de drogas, que ao chegarem na referida residência, a genitora do acusado Sra. Liege Critina Furtado franqueou a entrada dos agentes na residência, sendo encontrado o material entorpecentes (21 porções de maconha) além de 2 munições intactas, de 9mm e outra de 380mm no quarto, e ao ser questionada onde estaria Eduardo, ela falou aos agentes que estaria trabalhando, no que telefonou a Eduardo para retornar para casa, e ao chegar na residência Eduardo fora abordado pelo policiais militares, os quais encontraram em sua posse 20 (vinte) porções de oxi e R$ 120,00 (cento e vinte reais), sendo ainda apreendido na residência, balança de precisão e mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos
.
E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias, não apenas históricas, mas atuais, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.

Há entendimento das Cortes Superiores a importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio
,
de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral, pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro, e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação do Ministério Público, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Acerca da questão, o
princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, presente no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna de 1988, determina que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente “denúncia anônima”, a partir da qual os agentes policiais decidiram invadir o domicílio do apelado, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio do apelado, e sem autorização.

No mesmo sentido, o STJ possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

A Suprema Corte, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 1.342.077/SP
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a nulidade do referido "tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação". No caso em apreço, verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais. Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares após denúncia anônima, adentraram na residência do acusado, após denúncias anônima, e que teria sido franqueada a entrada dos agentes, por sua genitora, sem que fosse comprovada tal autorização, e ao ser feita a revista no imóvel foram encontradas as drogas e munições no seu interior.

Há ainda conforme relatado na sentença, o fato que os agentes públicos ao se dirigirem a genitora do acusado, afirmaram que seu filho estaria envolvido em um atropelamento, e com base nessa alegação, adentraram no imóvel sem qualquer autorização expressa ou consentimento livre manifestado pela moradora, em ato contínuo, os policiais utilizaram o aparelho celular da genitora do réu para contactá-lo e solicitar que retornasse ao local, momento em que efetuaram sua prisão sob

alegação de que teriam encontrado drogas e armas na residência.

Há evidência, que o réu ou sua genitora jamais permitiria o acesso voluntário da polícia para entrar em sua residência, tratando-se de tráfico de entorpecente, pois não formaria provas contra si mesmo, a não ser que fosse coagida para tal intento.

Ademais, não há nenhum registro de consentimento da moradora, ora genitora do apelado, para a realização de busca domiciliar, contrariando a atual jurisprudência do STJ

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (395,17 G DE MACONHA E 229,26 G DE COCAÍNA). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO PARA INVALIDAR, POR ILEGAL, A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA RECORRENTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior tem entendimento de que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência ? cuja urgência em sua cessação demande ação imediata ( HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021). 2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador ( HC n. 685.593/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/10/2021). 3. Isso porque a hipótese dos autos ? abordagem policial, cujo objetivo era averiguar a informação recebida, via COPOM, de que algumas pessoas estariam manuseando arma de fogo em uma área verde da comercial da Quadra 17, em frente ao ?Rota Burguer?, em Sobradinho/DF e, ao chegar ao local, os agentes públicos surpreenderam o recorrente na posse de entorpecentes (fl. 93) ? não constitui justa causa para incursão no domicílio do agravo, pois não restou caracterizada situação de urgência, que impediria obtenção de mandado judicial, nem se provou a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência. 4. Ademais, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do paciente ou mesmo a sua fuga no momento da abordagem, tampouco a apreensão da droga em sua posse. Relativamente à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização de busca domiciliar ( HC n. 694.509/GO, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 162394 DF 2022/0082438-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Ressalto mais uma vez, se os policiais tinham apenas uma denúncia anônima de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas raz
õ
es, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situa
ç
ã
o de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”
(RG RE 603616 RO, Publica
ç

o, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Relativamente à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento da moradora para a realização de busca domiciliar, tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio do apelado, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

É cediço que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima o ingresso de policiais em domicílio, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusada no tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de munições de uso permitido, não pode o juiz condenar.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

Inexistindo
à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização de busca domiciliar
(
HC n. 694.509/GO
, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022).

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a absolvição do ora apelado
CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE
, dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém,
11
de setembro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025